Tribunal: CARF
Processo: 13227.720445/2011-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13227.720445/2011-68
ACÓRDÃO
2002-008.571 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUIZ CARLOS GOMES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
INOVAÇÃO DE ARGUMENTOS. INSTÂNCIA RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
Não se admite a inovação de argumentos em sede de Recurso Voluntário.
A vertente defensiva deve guardar consonância com o exposto na exordial,
sob pena de inviabilizar o conhecimento da matéria esposada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário por preclusão.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Fl. 59
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-008.571 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720445/2011-68
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte acima qualificado fora lavrada Notificação de Lançamento
(fls. 05/09), relativa ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF no exercício
de 2009, ano-calendário de 2008, no montante de R$ 22.016,53, incluídos
imposto, multa de ofício e juros de mora, estes calculados até abril de 2011.
O lançamento teve origem na revisão de declaração de ajuste anual
correspondente ao ano-calendário acima, quando restara apurada a omissão de
rendimentos sujeitos ao ajuste anual, no valor de R$ 56.175,91, assim
distribuídos: R$ 6.921,79, recebidos do Governo do Estado de Rondônia – CNPJ
00.394.585/0001-71; R$ 21.144,43, do Banco do Brasil S/A – CNPJ
00.000.000/0001-91, e R$ 28.109,69, da Caixa Econômica Federal – CNPJ
00.360.305/0001-04.
Inconformado, em 03 de junho de 2011, por meio do representante assim
constituído (fls. 03/04), apresenta o contribuinte impugnação (fl. 02), onde
assevera:
O RENDIMENTO NÃO FOI DECLARADO, POR TER DESCONHECIMENTO EM LEVAR
DOCUMENTO PARA INCORPORAR O IRPF/2009.
Em cumprimento ao disposto no art. 6.o-A da Instrução Normativa RFB n. 958, de
2009, alterada pela Instrução Normativa RFB n. 1.061, de 2010, restou lavrado o
Termo Circunstanciado IRF/VHA/RO n. 56, de 2011, aprovado pelo Despacho
Decisório n. 56, de 2011, ocasião em que restara mantida a exigência fiscal (fls.
25/28).
Regularmente intimado (fls. 31/33), em 17 de abril de 2012, atravessa o
contribuinte a manifestação a que alude o art. 6.o-A, III, da já referida IN RFB n.
958, de 2009 (fls. 37/38), através da qual, em suma, ao reconhecer a percepção
dos rendimentos em causa, alega que, uma vez já promovidos os descontos a
título de IRRF, desconhecia a obrigação de declarar referida renda. Em vista disto,
requer autorização para retificar a declaração de ajuste anual, ao que, incluídos os
rendimentos omitidos, recolheria o imposto correspondente sem a incidência da
multa de ofício.
Após, foram os autos remetidos a esta Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento para apreciação, consoante previsto no já citado art. 6.o-A, IV, da IN
RFB n. 958, de 2009.
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/09/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 16/10/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência | improcedência parcial
da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
Fl. 60
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-008.571 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720445/2011-68
3
a) sobre os rendimentos recebidos acumuladamente, deve incidir a tributação
exclusiva/definitiva na fonte É o relatório.

VOTO

Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo.
O litígio recai sobre omissão de rendimentos recebidos pelo contribuinte de
pessoas jurídicas.
Em sua impugnação o contribuinte reconheceu as omissões e alegou que não
ofereceu os valores à tributação por desconhecimento.
Essa foi a única matéria trazida pelo contribuinte e a única enfrentada na decisão
recorrida.
Ocorre que em sua peça recursal o contribuinte não discutiu tal questão,
inaugurando neste momento discussão sobre rendimentos recebidos acumuladamente, assim,
sendo uma inovação recursal.
Todavia, uma vez constatado que o contribuinte alegou defesa que não constam na
manifestação de inconformidade, por certo que se opera a inovação da defesa, pelo que, não
poderá ser conhecido o recurso, caso contrário, implicaria em aceitar como válida a inovação à
lide na fase recursal, ocasionando ofensa ao devido processo legal, bem como ofensa ao princípio
da devolutibilidade, principalmente porque ao julgador de piso não foi dada a possibilidade de
enfrentar as questões agora trazidas no recurso.
Além do que, como já dito, a falta de adequação entre o recurso e a manifestação
de inconformidade configura necessariamente ausência de lide em relação à matéria agora
impugnada apenas em segundo grau.
Nos termos dos arts. 14 a 17 do Decreto n.o 70.235/72, a fase litigiosa do processo
administrativo fiscal somente se instaura se apresentada a exordial defensiva, contendo as
matérias que delimitam expressamente os limites da lide, sendo elas submetidas à primeira
instância para apreciação e decisão, tornando possível a veiculação de recurso voluntário em caso
de inconformismo, não se admitindo conhecer de inovação recursal.

Fl. 61
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-008.571 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720445/2011-68
4

Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário por preclusão.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 62
DF CARF MF
Original